Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-72.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702465-72.2019.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. RECORRIDO: BEATRIZ CUNHA PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 26409389, foi revogada a gratuidade de justiça deferida na origem, com a intimação da parte apelante concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 26621798. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V do RITR. Custas processuais pela apelante, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação nos termos do art. 55, Lei 9.099/1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito